Tribunal: TJPA
Processo: 0802429-26.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802429-26.2017.8.14.0201

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: JOSE MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI FIRMADO E IRREGULARIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DIRETA AO CONSUMIDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INCOMPLETO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA DÍVIDA INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a cobrança era indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são:

(i) saber se a cobrança impugnada, fundamentada em TOI e inspeção técnica, apresenta elementos suficientes à declaração judicial da existência e exigibilidade da dívida;

(ii) verificar se é cabível indenização por danos morais em decorrência da suspensão do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A irregularidade foi tecnicamente constatada em inspeção com lavratura de TOI e documentação fotográfica, subscrita pelo consumidor.

4. Contudo, o conjunto probatório constante dos autos, tal como instruído e apreciado na sentença, é insuficiente para afirmar, com segurança jurídica, a certeza e a liquidez da dívida no valor atribuído, pois ausente imputação direta, inequívoca e dolosa ao consumidor.

5. A reconvenção que buscava o reconhecimento do débito não foi objeto de análise na sentença, tampouco houve impugnação recursal a respeito, não se devolvendo tal matéria ao Tribunal, o que obsta eventual apreciação por esta instância.

6. Também não foi arguida nulidade da sentença por omissão, inviabilizando o exame da cobrança reconvencional por via oblíqua.

7. Por outro lado, não se verifica abuso ou ilicitude na conduta da concessionária que, respaldada em procedimento técnico, promoveu a suspensão do fornecimento. Não configurado dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento:

A constatação técnica de irregularidade no consumo de energia elétrica, sem imputação inequívoca ao consumidor e sem completa instrução e análise judicial sobre o montante devido, não autoriza, no caso concreto e neste momento processual, a constituição judicial do débito, até mesmo porque matéria não foi corretamente devolvida.

A suspensão do fornecimento de energia, baseada em procedimento técnico, sem excesso, afastou a má-fé, abuso ou ilicitude na conduta da ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inconformada com a sentença lançada no id nº 17696978, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ MOREIRA DA SILVA em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Na origem, o autor alegou que, em 14/07/2017, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência, sob a justificativa de débito no valor de R$ 10.624,12 referente à fatura de fevereiro/2017.

Alegou que tal débito era inexistente, tendo inclusive apresentado aos prepostos da empresa a fatura quitada no valor de R$ 135,55. Após acesso ao site da ré, constatou a fatura indevida no sistema. Requereu tutela de urgência para reestabelecimento do fornecimento, abstenção de inscrição nos cadastros restritivos, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença prolatada declarou a nulidade do débito de R$ 10.624,12, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese:

(i) que a cobrança é legítima, pois baseada em inspeção técnica realizada em 10/02/2017 que identificou derivação antes da medição;

(ii) que a irregularidade foi acompanhada pelo autor e registrada em TOI, sendo aplicável o art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010 para fins de cálculo do débito;

(iii) que a sentença merece reforma integral, com a improcedência da demanda.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 17696998, o recorrido sustenta: (i) a ilegitimidade da cobrança, eis que jamais foi formalmente notificado da suposta irregularidade;

(ii) que assinou o TOI sem compreender do que se tratava;

(iii) que não houve demonstração técnica segura da fraude, nem oportunização de contraditório quanto ao débito;

(iv) que deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

O recurso reúne os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade de cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., no valor de R$ 10.624,12 (dez mil, seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos), e à consequente condenação em danos morais, em virtude da suspensão temporária do fornecimento de energia à unidade consumidora de titularidade do recorrido, Sr. José Moreira da Silva.

1. DA INSPEÇÃO E DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)

A concessionária lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), após inspeção realizada em 10/02/2017 na unidade consumidora n.º 102425669, pertencente ao recorrido, ocasião em que foi constatada a existência de "derivação antes da medição, saindo direto da rede sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica".

Importa destacar que o TOI foi firmado na presença do próprio recorrido, conforme expressamente consta do documento, e foi devidamente assinado por ele, sem qualquer ressalva.

Ademais, foram juntadas fotografias do local, nas quais se verifica a existência de cabeamento irregular, o que confere maior robustez probatória ao ato técnico.

2. DA OMISSÃO DO AUTOR NA INICIAL E DA REPLICAÇÃO GENÉRICA

Na petição inicial, o autor não apresentou qualquer menção à inspeção técnica, tampouco negou a sua ocorrência, a assinatura do TOI ou a existência do desvio. Limitou-se a alegar que a cobrança seria indevida porque a fatura do mês de fevereiro/2017 — no valor de R$ 135,55 — já havia sido quitada.

Na réplica, mesmo após apresentação da contestação com descrição da vistoria e documentos comprobatórios, o autor restringiu-se a alegar que desconhecia a irregularidade, afirmando que teria sido induzido a assinar o TOI sem esclarecimentos técnicos — sem, contudo, apresentar prova que infirmasse os elementos técnicos apresentados pela concessionária.

3. DA COBRANÇA E DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.

Apesar da validade formal do TOI e de seu valor probatório, constata-se que não houve imputação de culpa, dolo ou fraude ao recorrido. O documento técnico não identifica autoria da irregularidade, não descreve conduta comissiva do consumidor, nem qualquer elemento que indique ciência ou participação ativa no desvio.

A cobrança de valores pretéritos decorrentes de desvio de energia elétrica exige a comprovação de que o consumidor teve ciência da irregularidade, ou que dela se beneficiou conscientemente.

Embora a concessionária tenha indicado metodologia de cálculo com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, a apuração do débito decorreu de estimativa técnica unilateral e não foi objeto da sentença de primeiro grau.

A ré apresentou reconvenção, pleiteando o reconhecimento da dívida na quantia de R$ 10.624,12. No entanto, a cobrança, objeto do pedido principal na reconvenção, não teve seus fundamentos técnicos e cálculos realizados sequer apreciados na sentença.

Além disso, o recurso de apelação não formulou pedido de julgamento da reconvenção, ou de nulidade da sentença por omissão, de modo que a matéria não foi devolvida ao Tribunal.

Dessa forma, ainda que existam indícios da ocorrência de consumo não medido, entendo que o conjunto probatório efetivamente submetido ao contraditório e considerado na sentença não se revela suficiente para, neste momento processual, reconhecer judicialmente a certeza e a exigibilidade da dívida. Sobretudo porque a irregularidade constatada não foi atribuída de forma direta e inequívoca ao autor, e a imputação de um débito de vultuosa monta agora, decorridos quase dez anos dos fatos, poderia ser potencialmente injusta.

Por isso, entendo que a solução mais adequada ao caso concreto é manter a declaração de inexistência do débito. Não por ausência absoluta de fatos, mas por ausência de substrato técnico-jurídico suficiente à sua validação judicial, mesmo porque as matérias referentes à reconvenção, ou de nulidade da sentença por omissão, sequer foram objeto do recurso.

4. DO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA

No tocante à condenação em danos morais, entendo que não se revela cabível, devendo ser afastada.

A concessionária atuou com respaldo técnico mínimo, mediante inspeção realizada em campo, TOI lavrado com a assinatura do autor e registro fotográfico do desvio.

Assim, entendo que a suspensão do fornecimento de energia com base em débito cuja origem era plenamente plausível, não gera dano moral.

Não há nos autos elementos que revelem má-fé, abuso ou ilicitude na conduta da ré. A suspensão do fornecimento, ainda que posterior, teve como base a irregularidade de fato constatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito impugnado.

Ajusto a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 10.624,12), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026